Tribunal: TJDFT
Processo: 0756503-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0756503-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HELDER FRANCIS DE CAMPOS DOURADO, RONILSON NUNES MENDES IMPETRANTE: RONILSON NUNES MENDES AUTORIDADE: JUÍZA MONIKE DE ARAÚJO CARDOSO MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RONILSON NUNES MENDES, advogado constituído com OAB/DF no 64.267, em favor de HELDER FRANCIS DE CAMPOS DOURADO, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 11/15). Alega o impetrante, ilegalidade na conversão da prisão, ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, desproporcionalidade da medida e gravíssimo estado de saúde do paciente, portador de Doença Renal Crônica em estágio terminal, necessitando de hemodiálise diária. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar humanitária. O pedido liminar deixou de ser apreciado por não se enquadrar como extrema urgência e porque analisado em pedido idêntico (fls. 105/106 e 115/116). É o relatório. Decido. Em consulta ao Sistema Informatizado desta e. Corte, relativamente os autos de no 0717618-59.2025.8.07.0004, nota-se que em 22/12/2025, a prisão preventiva do paciente foi revogada pela MMa. Juíza da 2a Vara Criminal do Gama, o qual lhe aplicou medidas cautelares e determinou a expedição de alvará de soltura. O alvará de soltura expedido em favor do paciente foi cumprido e este colocado em liberdade em 23/12/2025, com a devida monitoração eletrônica. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 7 de janeiro de 2026 15:41:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora